Tribunal: TJDFT
Processo: 0754277-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754277-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUZA MARIA DOS REIS DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELEUZA MARIA DOS REIS DE MELO contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL - DF, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0751227-45.2025.8.07.0000. Em suas razões (ID 79287274), sustenta que: 1) o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; 2) o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, no qual o pedido de efeito suspensivo foi indeferido; 3) posteriormente, o juízo, com base no poder geral de cautela, suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo; 4) não é da competência do juízo a concessão ou o estabelecimento do referido condicionante, pois os argumentos do DF de prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação foram apreciados e rejeitados; 5) a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível e a liminar nela requerida foi indeferida; 6) a decisão configura usurpação de competência. Requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento, inclusive com o levantamento de valores. Preparo recolhido (ID 79287926). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator